Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA. ESCALADA. RECONHECIDA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 155, §2°, do Código Penal (furto privilegiado). O Ministério Público requer o reconhecimento da qualificadora da escalada (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal). A Defesa requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecimento da qualificadora da escalada; (ii) afastamento da valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada quando devidamente comprovadas as qualificadoras por outros meios de prova, como é o caso, destacando-se a confissão da acusada, o depoimento da vítima e as imagens das câmeras de segurança.
4. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelações conhecidas e providas.